Tribunal: STF
Processo: ARE 1589574
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Presunção de inocência. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à constituição. Agravo desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, em razão da incidência da Súmula 279/STF e da configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal. O acórdão recorrido, proferido em apelação criminal, manteve condenação por furto qualificado, ao reconhecer comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. A parte agravante sustenta que a condenação, baseada em reconhecimento pessoal induzido e depoimentos indiretos, sem corroboração independente, viola o art. 5º, LVII, da Constituição Federal, dispensando reexame de matéria infraconstitucional ou fático-probatória.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em saber se a alegada violação ao princípio da presunção de inocência pode ser examinada em recurso extraordinário sem reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 279/STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.A eventual ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, nas circunstâncias do caso, revela-se indireta ou reflexa, pois depende da prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e do reexame das provas.

    4.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário quando a análise da alegada violação constitucional pressupõe o revolvimento de fatos e provas ou a interpretação de normas infraconstitucionais.

    IV. DISPOSITIVO 

    5.Agravo regimental não provido.